Tribunal: TJDFT
Processo: 0742246-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742246-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Guilherme Macedo de Sa Agravados: Distrito Federal Instituto AOCP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Macedo de Sa contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela antecipada requerida pelo ora agravante, por meio de ação submetida ao procedimento comum, nos autos do processo no 0708165-66.2023.8.07.0018, assim redigida: “Em análise preliminar, não há plausibilidade do direito alegado pela autora suficiente a justificar a intervenção do Poder Judiciário sem a devida instrução processual. O autor não demonstrou a interposição de recursos contra as questões no prazo previsto para o edital. Ademais, os temas abordados nas 3 (três) questões impugnadas estão previstos no edital do concurso público. Não há demonstração de cobrança arbitrária de temas não relacionados no conteúdo programático previsto no edital. É necessária a incursão probatória, inclusive mediante o contraditório exercido pela banca examinadora, para constatar se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Ademais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que as questões impugnadas contêm ilegalidade. Não há evidências de que a banca examinadora desatendeu os critérios objetivos do edital na correção da prova objetiva do candidato. É o entendimento do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DESNECESSIDADE. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E MUDANÇA DE GABARITO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a entidade promotora do concurso público quanto os candidatos ao cargo público. (TJ-DF 07082034920218070018 1439177, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 20/07/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2022). A ausência do primeiro requisito impede a concessão do pedido de tutela de urgência, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil. O preenchimento dos requisitos durante a instrução processual não impede a concessão posterior da tutela de urgência de modo incidental. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Cite-se. Intime-se.” O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 52004909), em síntese, que a instituição organizadora do concurso para a seleção e a investidura no cargo soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, em relação às questões no 4, no 45 e no 50, apresentou no gabarito oficial respostas em confronto com as normas aplicáveis à situação descrita no enunciado. Afirma que é possível o exercício, pelo Poder Judiciário, do controle de legalidade dos atos administrativos impugnados e que os argumentos expostos não foram devidamente enfrentados pela banca examinadora. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurada a permanência do recorrente no certame, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recolhimento do valor referente ao preparo recursal foi dispensado em virtude da concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do mesmo estatuto processual. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de modificação, pelo Poder Judiciário, do gabarito de questões que integram a prova objetiva de concurso público e, em decorrência das alterações, pretende-se também saber se o candidato pode prosseguir com as próximas etapas do certame. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. Por essa razão os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas a respeito do controle de eventual ilegalidade ou abuso de poder praticados por agentes públicos. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o Tema no 485 de repercussão geral, fixou o seguinte precedente: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE no 632853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (Ressalvam-se os grifos) Nesse mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. EXAME DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EDITAL E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 1. Não é tarefa do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões efetivada pela banca examinadora, que, em tese, dispõe de profissionais competentes e especializados para tanto, principalmente porque não constatada ilegalidade, afronta ao edital do concurso ou erro grosseiro. 2. "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes." (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 3. Não é demais assentar que não se exige das bancas examinadoras que as respostas apresentadas sejam verdadeiras reproduções ipsis litteris do texto legal, sendo suficiente, pois, que a assertiva considerada correta esteja em consonância com a exegese do comando legal aplicável à hipótese. 4. Recurso não provido.” (Acórdão no 971945, 20140110668083APC, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/09/2016, publicado no DJE: 18/10/2016, p. 339-361)” (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 2. Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública, a fim de estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. 3. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a intervenção judicial em matéria de concurso público deve ser mínima. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 939812, 20140111539178APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/5/2016, publicado no DJE: 12/5/2016, p. 318-325) (Ressalvam-se os grifos) “MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO OBJETIVA. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. I - A autuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada.” (Acórdão no 888347, 20150020012076MSG, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, data de Julgamento: 18/8/2015, publicado no DJE: 28/8/2015, p. 42) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto convém repisar que a atuação do Poder Judiciário está adstrita à análise da legalidade (em sentido amplo) do certame e não pode substituir a banca examinadora na avaliação do mérito das questões ou nos critérios de atribuição de notas aos candidatos, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico. Percebe-se que a situação em comento demandava do candidato, especialmente por se tratar de questões de múltipla escolha, além do conhecimento técnico, a devida interpretação dos enunciados propostos. Assim, a despeito de não constar nos autos as justificativas oferecidas pela banca examinadora para a manutenção do gabarito da questão impugnada, não é possível observar a excepcionalíssima hipótese de ilegalidade ou teratologia, o que afasta a possibilidade de exame da alegada ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta por meio da cognição sumária, possível no presente momento. Diante desse cenário as razões articuladas pelo recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos autos, não são suficientes para superar a presunção de legitimidade dos atos ora examinados, motivo pelo qual não revelam a verossimilhança dos fatos alegados pelo agravante. Fica dispensado o exame do requisito referente à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão da tutela antecipada pretendida. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após remetam-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator